Tribunal: TJSP
Processo: 0007078-05.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente de trajeto – Traumatismo crânio encefálico – Evolução para quadro de epilepsia e esquizofrenia – Incapacidade laborativa total e permanente e nexo causal comprovados – Aposentadoria devida – Sentença mantida. Cabível a aposentadoria por invalidez de 100% a obreiro que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97, padece de sequelas

Ementa:
Acidente de Trabalho – Acidente de trajeto – Traumatismo crânio encefálico – Evolução para quadro de epilepsia e esquizofrenia – Incapacidade laborativa total e permanente e nexo causal comprovados – Aposentadoria devida – Sentença mantida. Cabível a aposentadoria por invalidez de 100% a obreiro que, em decorrência de infortúnio ocorrido na vigência da Lei no 9.528/97, padece de sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma total e permanente.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.